Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-48.2022.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL. ACERVO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO.
I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes nos autos.
II - Mantém-se a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas pela prova pericial e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram com a certeza necessária a autoria delitiva.
III - Não se reconhece a legítima defesa quando não há prova da suposta injusta agressão e, ainda que assim não fosse, não se verifica o uso moderado dos meios suficientes, mas ao contrário, comprovado o excesso doloso.
IV - O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca proteção estatal, comparecendo na Delegacia e requerendo medidas protetivas.
V - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com apenas uma circunstância judicial analisada em seu desfavor, preserva-se o regime semiaberto fixado na sentença.
VI - Recurso conhecido e desprovido.